Tribunal: STJ
Processo: 0303769-91.2016.8.24.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012515 - SC
(2025/0300526-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARCOS STOLF
EMBARGANTE
: ZULMA FERNANDES STOLF
ADVOGADOS
: CIRO JOSÉ SILVA DE MORAIS - SC034423
DAIANE DA LUZ PEREIRA - SC050370
EMBARGADO
: MAYCKON MICHEL DE BORBA
ADVOGADO
: MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA - SC013596
INTERES.
: GOIABEIRAS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: JOEL PROENCA SANTIS
INTERES.
: MARINA CAIRES SANTIS
ADVOGADO
: CAROLINA BANDEIRA ROHLOFF - PR062074
INTERES.
: NILSON DE SIMAS
INTERES.
: NOVACON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA - SC013596
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 187 do STJ, o agravo em recurso especial diante da
divergência do número constante na guia de recolhimento com o
número de referência do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA57090204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 82056637-0a24-4f8f-bf6e-d3aef11a836e

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 82056637-0a24-4f8f-bf6e-d3aef11a836e

Documento eletrônico VDA57090204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 82056637-0a24-4f8f-bf6e-d3aef11a836e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012515 - SC
(2025/0300526-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARCOS STOLF
EMBARGANTE
: ZULMA FERNANDES STOLF
ADVOGADOS
: CIRO JOSÉ SILVA DE MORAIS - SC034423
DAIANE DA LUZ PEREIRA - SC050370
EMBARGADO
: MAYCKON MICHEL DE BORBA
ADVOGADO
: MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA - SC013596
INTERES.
: GOIABEIRAS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: JOEL PROENCA SANTIS
INTERES.
: MARINA CAIRES SANTIS
ADVOGADO
: CAROLINA BANDEIRA ROHLOFF - PR062074
INTERES.
: NILSON DE SIMAS
INTERES.
: NOVACON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA - SC013596
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 187 do STJ, o agravo em recurso especial diante da
divergência do número constante na guia de recolhimento com o
número de referência do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56166572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:51
Código de Controle do Documento: a17c63f7-3ac8-4c5e-9ec2-f1597673f17d

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

RELATÓRIO
MARCOS STOLF e OUTRA opõem embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 1.056-1.058):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL POR FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial por deserção, diante da
divergência do número constante na guia de recolhimento com o
número de referência do processo.
Documento eletrônico VDA56166572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:51
Código de Controle do Documento: a17c63f7-3ac8-4c5e-9ec2-f1597673f17d

2. O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105,
III, c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina em apelação cível nos autos de ação reivindicatória, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 35.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a indicação
incorreta do número do processo na guia de recolhimento das custas
impede o conhecimento do recurso especial por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ entende que a comprovação do preparo do recurso
especial deve ser feita mediante a juntada das guias de recolhimento e
dos comprovantes de pagamento de forma legível e visível no momento
da interposição, sob pena de não conhecimento.
5. A indicação errada do número do processo na guia de
recolhimento impede a comprovação do pagamento das custas,
impossibilitando a vinculação da guia ao processo correto.
6. Não é possível nova intimação para regularização do vício, uma
vez que já foi oportunizada à parte a correção do erro.
7. O princípio da primazia da resolução do mérito não se aplica
quando há inobservância dos requisitos de admissibilidade recursal,
especialmente em casos de defeito grave e insanável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. A comprovação do preparo do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser feita no momento da interposição, com guias e
comprovantes legíveis e visíveis. 2. A indicação errada do número do
processo na guia de recolhimento impede a vinculação ao processo
correto".
CPC,
§ 2o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.007,

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.629.143/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e STJ,
28/10/2024,
5/11/2024;
AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.086.240/PR
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
20/6/2022,
24/6/2022;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.720.524/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e STJ,
24/2/2025,
5/3/2025;
AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.596.292/SP
Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/11/2024;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.208.246/SP
Terceira Turma, julgado em 6/3/2023.

Documento eletrônico VDA56166572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:51
Código de Controle do Documento: a17c63f7-3ac8-4c5e-9ec2-f1597673f17d

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão, porque
não houve intimação específica para sanar o erro formal na guia de custas, nos
termos do
§ 7o, do CPC.
art. 1.007,
Afirmam que há contradição, pois a decisão embargada consignou que já
fora oportunizada a correção do vício, quando, a intimação anterior no Tribunal de
origem tratou apenas de insuficiência quantitativa do preparo e o erro de
numeração ocorreu no ato da complementação.
Pontua ainda a existência de erro material escusável no preenchimento
do número do processo na guia, defendendo a aplicação dos princípios da
cooperação e da instrumentalidade das formas para afastar a deserção quando o
pagamento é identificável.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme a
certidão de fl. 1.075.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, , da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação cível nos autos de ação reivindicatória cujo valor da causa foi fixado em
R$ 35.000,00.
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
Documento eletrônico VDA56166572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:51
Código de Controle do Documento: a17c63f7-3ac8-4c5e-9ec2-f1597673f17d

insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 187 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.062-1.063):
Verifica-se que o recurso especial foi interposto com recolhimento do preparo
insuficiente, pois não recolhidas as custas destinadas ao Superior Tribunal de
origem (fl. 1.014).
Assim, determinou-se, ainda no Tribunal de origem, a intimação da parte para
recolher as referidas custas judiciais, na forma do § 2o do
do Código de
art. 1.007
Processo Civil.
Todavia, a parte recorrente apresentou a guia de recolhimento das custas com
a indicação errada do número do processo no Tribunal de origem (fl. 1.018).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
porquanto o documento com a indicação incorreta do número de processo de origem
impede a comprovação do pagamento das custas devidas ao STJ, tendo em vista a
impossibilidade de vinculação da guia de recolhimento apresentada com os
presentes autos (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.629.143/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/10/2024,
5/11/2024;
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.086.240/PR
DJe de
.
20/6/2022,
24/6/2022)
É firme o entendimento do STJ de que a comprovação do preparo do recurso
especial se faz mediante a juntada das guias de recolhimento devidamente
preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma legível e
visível, no momento da interposição, sob pena de não conhecimento (AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.720.524/SP
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
5/3/2025)
Ademais, como visto, já tinha sido oportunizada à parte a regularização do
vício, de maneira que não é possível se falar em nova intimação (AgInt no ARE sp
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
2.596.292/SP,
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
Também "não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do
mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável" (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.208.246/SP
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
13/3/2023)
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 187 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56166572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:51
Código de Controle do Documento: a17c63f7-3ac8-4c5e-9ec2-f1597673f17d

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo em
recurso especial, diante da divergência do número constante na guia de
recolhimento com o número de referência do processo.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender que não
houve intimação específica para sanar o erro formal na guia de custas, nos termos
do
§ 7o, do CPC.
art. 1.007,
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56166572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:51
Código de Controle do Documento: a17c63f7-3ac8-4c5e-9ec2-f1597673f17d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.012.515 / SC
Número Registro: 2025/0300526-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03037699120168240048 3037699120168240048
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS STOLF
AGRAVANTE : ZULMA FERNANDES STOLF
ADVOGADOS : CIRO JOSÉ SILVA DE MORAIS - SC034423
DAIANE DA LUZ PEREIRA - SC050370
AGRAVADO
: MAYCKON MICHEL DE BORBA
ADVOGADO
: MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA - SC013596
INTERES.
: GOIABEIRAS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: JOEL PROENCA SANTIS
INTERES.
: MARINA CAIRES SANTIS
ADVOGADO
: CAROLINA BANDEIRA ROHLOFF - PR062074
INTERES.
: NILSON DE SIMAS
INTERES.
: NOVACON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA - SC013596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57079370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:46
Código de Controle do Documento: b746fa59-4766-4b78-98d6-6e4c559bf2d6

EMBARGANTE : MARCOS STOLF
EMBARGANTE : ZULMA FERNANDES STOLF
ADVOGADOS
: CIRO JOSÉ SILVA DE MORAIS - SC034423
DAIANE DA LUZ PEREIRA - SC050370
EMBARGADO : MAYCKON MICHEL DE BORBA
ADVOGADO
: MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA - SC013596
INTERES.
: GOIABEIRAS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: JOEL PROENCA SANTIS
INTERES.
: MARINA CAIRES SANTIS
ADVOGADO
: CAROLINA BANDEIRA ROHLOFF - PR062074
INTERES.
: NILSON DE SIMAS
INTERES.
: NOVACON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA - SC013596
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:46
Código de Controle do Documento: b746fa59-4766-4b78-98d6-6e4c559bf2d6